Tribunal: TJMT
Processo: 1000972-41.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000972-41.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES DA PAIXAO - CPF: 140.983.931-15 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CAMILA MARQUES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 354.364.938-82 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE,
REJEITADA – MÉRITO –
DESCONTOS INDEVIDOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO -
RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a falsidade da assinatura da parte autora no contrato objeto dos autos, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000972-41.2023.8.11.0041

APELANTE: BANCO
BMG

S/A

APELADO:
ANTONIO ALVES DA PAIXÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO
BMG

S/A
, contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá/MT,
Dr.
Luis Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos da Ação Declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito em dobro, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, ajuizada por
ANTONIO ALVES DA PAIXÃO
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial, para:

“[...]
declarar a inexistência de relação jurídica entre o autor e o Banco BMG decorrente do contrato de cartão de crédito consignado, bem como de qualquer contrato relacionado aos descontos objeto desta demanda. Ainda, determino que o requerido suspenda todos os descontos realizados no benefício previdenciário do autor relacionados ao contrato ora declarado inexistente, cessando definitivamente qualquer retenção vinculada a tal contratação, notadamente a inclusão do nome do autor em cadastros restritivos de crédito em razão do contrato ora declarado inexistente. Condeno o requerido a restituir ao autor, de forma simples, todos os valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, cuja quantia deverá ser apurada em liquidação de sentença, mediante apresentação dos comprovantes dos benefícios previdenciários com discriminação dos descontos mensais, corrigida monetariamente pelo IPCA desde a data de cada desconto e acrescida de juros de mora pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação. Condeno o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença e acrescida de juros de mora pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da data do primeiro desconto indevido (abril de 2012). Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (incluindo a indenização por danos morais e o valor a ser restituído), nos termos do artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço
”
(sic).

Opostos embargos de declaração em Id. 339750051, estes foram acolhidos com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, para sanar a omissão apontada, acrescentando-se à sentença o seguinte trecho: “
Determino que os valores efetivamente creditados na conta bancária do autor pelo requerido, conforme se apurar em liquidação de sentença, deverão ser objeto de compensação com os valores devidos ao autor a título de repetição de indébito, considerando-se como termo inicial da correção monetária (IPCA) a data de cada disponibilização bancária. Eventual saldo remanescente deverá ser restituído à parte a quem pertencer
” (sic) Id. 339750054.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta a validade da contratação do cartão de crédito consignado, argumentando que o apelado se beneficiou dos valores liberados através de saques e que a perícia grafotécnica, embora tenha constatado falsidade na assinatura, não invalida a manifestação de vontade do consumidor que usufruiu do crédito.

Alega o cumprimento dos deveres de informação e invoca o princípio do
venire contra factum proprium
para defender que o apelado não pode alegar fraude após se beneficiar dos valores. Subsidiariamente, defende a culpa exclusiva de terceiro na eventual fraude, eximindo o banco de responsabilidade, e requer a exclusão ou redução dos danos morais, por considerar que os fatos não causaram abalo à personalidade do apelado e não houve negativação. Alternativamente, pede o recálculo do contrato para aplicar taxas de juros de empréstimo consignado.

O apelado pugna pelo não conhecimento do recurso de apelação por ausência de dialeticidade, aduzindo que o apelante não impugnou especificamente o fundamento central da sentença, qual seja, a perícia grafotécnica que comprovou a falsidade da assinatura e, por consequência, a inexistência da relação jurídica.

Rechaça a aplicação do
venire contra factum proprium
, afirmando que a ausência de consentimento inicial para o contrato é vício insanável. Argumenta que a responsabilidade do banco é objetiva, conforme o CDC e a Súmula 479 do STJ, e que a fraude por terceiro constitui fortuito interno.

Defende a legitimidade da condenação por danos morais, caracterizados como
in re ipsa
devido aos descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, e a razoabilidade do valor fixado. Por fim, aponta a falta de interesse recursal do banco quanto à compensação de valores, pois tal matéria já foi decidida nos embargos de declaração.

Preparo recursal recolhido conforme certificado no Id. 340234863.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
ANTONIO ALVES DA PAIXAO
ajuizou
ação em desfavor do
BANCO
BMG

S/A
,
relatando, em síntese, que é servidor público aposentado e ao acessar seu demonstrativo financeiro em outubro de 2022, identificou descontos mensais em sua aposentadoria, desde abril de 2012, relativos a suposto contrato de cartão de crédito que jamais teria contratado.

Afirma que, ao contestar administrativamente os descontos, obteve cópia de contrato com assinatura que não reconhece, sustentando ter sido vítima de fraude. Requereu a concessão da justiça gratuita, a antecipação dos efeitos da tutela para cessar os descontos, a declaração de nulidade do contrato, a condenação da requerida à devolução em dobro do valor descontado (R$ 32.107,65), à indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, além da inversão do ônus da prova, citação da parte ré e demais cominações legais.

Após o processamento, o Magistrado que conduziu o processo julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos formulados na inicial, para declarar
“[...]
declarar a inexistência de relação jurídica entre o autor e o Banco BMG decorrente do contrato de cartão de crédito consignado, bem como de qualquer contrato relacionado aos descontos objeto desta demanda. Ainda, determino que o requerido suspenda todos os descontos realizados no benefício previdenciário do autor relacionados ao contrato ora declarado inexistente, cessando definitivamente qualquer retenção vinculada a tal contratação, notadamente a inclusão do nome do autor em cadastros restritivos de crédito em razão do contrato ora declarado inexistente. Condeno o requerido a restituir ao autor, de forma simples, todos os valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, cuja quantia deverá ser apurada em liquidação de sentença, mediante apresentação dos comprovantes dos benefícios previdenciários com discriminação dos descontos mensais, corrigida monetariamente pelo IPCA desde a data de cada desconto e acrescida de juros de mora pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação. Condeno o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença e acrescida de juros de mora pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da data do primeiro desconto indevido (abril de 2012). Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (incluindo a indenização por danos morais e o valor a ser restituído), nos termos do artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço
”
(sic).

Opostos embargos de declaração em Id. 339750051, estes foram acolhidos com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, para sanar a omissão apontada, acrescentando-se à sentença o seguinte trecho: “
Determino que os valores efetivamente creditados na conta bancária do autor pelo requerido, conforme se apurar em liquidação de sentença, deverão ser objeto de compensação com os valores devidos ao autor a título de repetição de indébito, considerando-se como termo inicial da correção monetária (IPCA) a data de cada disponibilização bancária. Eventual saldo remanescente deverá ser restituído à parte a quem pertencer
” (sic).

O banco Apelante sustenta a validade da contratação e a regularidade dos descontos, alegando que o autor se beneficiou dos valores creditados em sua conta (saques), invocando o princípio do
venire contra factum proprium,
pugnando pela improcedência da pretensão.

Pois bem. Em sede de preliminar contrarrecursal, a apelada sustenta que o recurso de apelação não deve ser conhecido por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Tal alegação não merece prosperar.

Isso porque o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e frequentemente reproduzido por este Sodalício, é no sentido de que a mera reprodução dos argumentos expostos na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, violação a referido princípio, desde que se possa constatar a efetiva impugnação das matérias decididas na sentença, como ocorre no presente caso.

Diante disso,
rejeito
a preliminar aventada.

Quanto ao cerne da questão, esta diz respeito à regularidade da contratação do empréstimo consignado, a alegada ausência de danos morais e os pedidos subsidiários de minoração dos danos morais e, alternativamente, pede o recálculo do contrato para aplicar taxas de juros de empréstimo consignado.

No caso
verifica-se que a parte requerida em sede de contestação
acostou a cédula de crédito bancário, todavia a parte autora impugnou assinatura aposta no instrumento e por isso requereu a realização da perícia grafotécnica que fora determinada pelo juízo.

Após a realização da perícia, houve a conclusão de que “
o
s lançamentos manuscritos contidos na peças questionadas, objeto dos exames, NÃO PROVIERAM do mesmo punho escritor fornecedor do material gráfico-padrão, em nome de ANTONIO ALVES DA PAIXÃO” (sic)
(Id. 339750037).

E, como bem decidiu o magistrado:

“[...]
A análise técnica identificou divergências significativas em elementos objetivos (forma, inclinação axial, espaçamentos, calibre, proporções, alinhamento, valores angulares, andamento gráfico e método de construção) e subjetivos (velocidade, pressão e dinamismo), evidenciando tratar-se de falsificação por imitação de memória, modalidade fraudulenta caracterizada por traçado moroso com hesitações, retoques anormais, semelhanças apenas nos gestos mais aparentes e gênese conflitante.

Assim, a conclusão é categórica e não deixa margem para dúvidas quanto à falsidade das assinaturas apostas no contrato questionado.

O requerido não trouxe aos autos qualquer elemento probatório adicional capaz de comprovar que o autor efetivamente contratou os serviços de cartão de crédito consignado. A mera apresentação de documentos com assinaturas falsas não é suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica válida.

Cabia ao banco requerido, como instituição financeira que atua no mercado de consumo, adotar procedimentos seguros de identificação e verificação da autenticidade dos documentos apresentados no momento da contratação. A falha em seus sistemas de segurança e controle permitiu que terceiro fraudador realizasse a contratação utilizando indevidamente os dados pessoais do autor.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, independendo da existência de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

Diante da conclusão pericial que atestou a falsidade das assinaturas nos documentos contratuais, e manifesta a ausência de manifestação de vontade do autor na celebração do contrato de cartão de crédito consignado.

Nos termos do artigo 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. A manifestação de vontade livre e consciente é pressuposto essencial para a existência do negócio jurídico.

Na hipótese dos autos, inexistindo manifestação válida de vontade do autor, o negócio jurídico não chegou sequer a se aperfeiçoar, sendo inexistente e, portanto, insuscetível de produzir efeitos jurídicos.

Consequentemente, deve ser declarada a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado e determinada a imediata suspensão de todos os descontos realizados no benefício previdenciário do autor, cessando-se definitivamente qualquer retenção relacionada ao contrato ora declarado inexistente.
” (sic).”
(Destaquei)

O contrato bancário exige, como requisito de existência e validade, a manifestação de vontade livre e consciente (Art. 104 do Código Civil). Comprovada a falsidade da assinatura, não há que se falar em anulabilidade, mas sim em inexistência do negócio jurídico no plano da validade, por ausência de consentimento.

Necessário frisar que o banco-demandado, ora apelante, deveria tomar mais cautela para não incorrer em falsários, averiguando os dados e documentos apresentados pelo interessado na contratação do empréstimo, sob pena de ser responsabilizado pelos danos causados em razão da sua negligência.

Diante de tal quadro, tem-se como nulo o contrato que gerou o desconto do empréstimo consignado, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno, o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado no. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Ademais, cumpre ressaltar que o trabalho técnico realizado pelo perito judicial é válido e tem natureza de prova judicial, fornecendo dados hábeis à formação do convencimento do julgador sobre a controvérsia.

Em casos análogos, assim já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça.

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
DESCONTO DE PARCELAS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE
– RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Comprovada, por meio de prova pericial grafotécnica conclusiva, a falsidade das assinaturas apostas em contrato de empréstimo consignado, resta configurada a inexistência da relação jurídica.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito da atividade bancária, por se tratar de fortuito interno (Súmula 479/STJ).

O dano moral é in re ipsa quando há descontos indevidos em benefício previdenciário, não sendo necessário demonstrar prejuízo concreto.

Ausente prova de má-fé da instituição financeira, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, conforme jurisprudência do STJ.

Justifica-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em atenção aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, notadamente a natureza e a complexidade da demanda, o zelo profissional e o resultado obtido.”
(N.U 1032765-32.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 13/04/2025) (Destaquei)

“DIREITO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA PELA INAUTENTICIDADE DA ASSINATURA. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de contrato de empréstimo consignado e determinando o cancelamento dos descontos, a devolução/compensação dos valores debitados e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há comprovação suficiente de dano moral apta a justificar a indenização arbitrada; e (ii) estabelecer o marco inicial da correção monetária aplicável à indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova da existência do contrato recai sobre o réu nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo insuficiente a mera juntada de cópia do suposto contrato.

A perícia grafotécnica realizada nos autos conclui que a assinatura constante no contrato não corresponde à da autora, evidenciando a inexistência da relação jurídica.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, ultrapassa meros aborrecimentos e configura dano moral passível de indenização.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter punitivo e dissuasório da condenação, sendo adequado o montante arbitrado na sentença.

Os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

A correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais deve incidir a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova da existência de relação contratual recai sobre a instituição financeira quando há alegação de inexistência de débito.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

Os juros de mora na indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso.

A correção monetária sobre a indenização por danos morais incide a partir da data do arbitramento.”
(N.U 1020146-85.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Dessa forma, não há o que se falar em regularidade da contratação ou ausência de danos morais, visto que o laudo pericial atestou que as assinaturas presentes no contrato de empréstimo consignado não são do apelado.

Sendo assim, entendo que, como bem fixado na sentença, o apelado faz
jus
à indenização por danos morais.

Quanto ao
dano moral
, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, a quantia de
R$8.000,00 (oito mil reais)
deve ser mantida, conforme fixado na sentença.

Assim, conforme arbitrado na sentença primeva, os valores efetivamente creditados na conta bancária do autor pelo requerido, conforme se apurar em liquidação de sentença, deverão ser objeto de compensação com os valores devidos ao autor a título de repetição de indébito, considerando-se como termo inicial da correção monetária (IPCA) a data de cada disponibilização bancária. Eventual saldo remanescente deverá ser restituído à parte a quem pertencer.

Por fim, não há possibilidade de acolher o pedido de recálculo da dívida para as taxas de empréstimo consignado padrão. Uma vez declarada a
inexistência
do negócio jurídico por fraude (ausência de vontade), não há contrato a ser revisado ou modificado. A solução jurídica correta é a declaração de nulidade total e o retorno das partes ao estado anterior, com a devolução dos valores descontados e a compensação do crédito recebido, exatamente como determinado na sentença.

Diante do exposto, Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
e por consequência,
majoro,
os honorários recursais para 20% (vinte por cento) sobre
o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026